Tribunal: STF
Processo: ADI 1227
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  PEDIDO DE
LIMINAR. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS.
          Normas  insitas nas Leis  n.s 1.206, de 15/10/87, 1.272, de
24/12/87, e 1.696, de 20/08/90, todas do Estado do Rio de Janeiro.
          Alegação  de  ofensa  ao  art.  37,  XIII,  da Constituição
Federal.
          Leis  estaduais   editadas  anteriormente   a  vigencia  da
Constituição  Federal  de  1988:  inconstitucionalidade
superveniente:impugnação:  impossibilidade  de  instauração  do
controle normativo abstrato.
          Desistencia parcial da ação: pedido prejudicado.
          Presenca  dos requisitos  da relevância  jurídica do pedido
relativo a Lei n. 1.696/90-RJ.
          No  que concerne aos  diplomas legais anteriores a Carta de
1988,  a jurisprudência reiterada  desta Corte firma-se no sentido da
impossibilidade  jurídica de  questiona-los  mediante ação  direta de
inconstitucionalidade.
          Afastado  o exame das normas contidas nas leis anteriores a
Constituição  de 1988, torna-se  ultrapassado o pedido de desistencia
da ação no referente aquelas normas.
          O PAR.1. do art.  4. da  Lei n.  1.696/90 estabelece que as
remunerações dos cargos nele mencionados equivalem as remunerações de
outros cargos elencados no art. 2. caput E SEUS PAR. 1. E 2., QUE
TAMBÉM SE VINCULAM, A TEOR DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 10 DA LEI N.
 1.206/87, AO VENCIMENTO-BASE ATRIBUIDO AO CARGO DE SECRETARIO DE
ESTADO; AFIGURA-SE, EM PRINCÍPIO, A HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO VEDADA
PELALEI MAGNA.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA COM
RELAÇÃO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 10 DA LEI N. 1.206, DE 15/10/87 E
TAMBÉM QUANTO AO ART. 2. E SEUS PARAGRAFOS DA LEI N. 1.272, DE
24/12/87, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DEFERIDA A MEDIDA
LIMINAR PARA SUSPENDER, ATÉ A DECISÃO FINAL DA AÇÃO, A EFICACIA DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 4. DA LEI N. 1.696, DE 20/08/90, DO MESMO
ESTADO.